Tribunal: TJPA
Processo: 0003088-50.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003088-50.2017.8.14.0401

APELANTE: WEIDSON GOMES MUNIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003088-50.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: WEIDSON GOMES MUNIZ

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA - PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA Nº. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA. NECESSIDADE. DEVERES DE ESTABILIDADE, INTEGRAÇÃO E COERÊNCIA DAS DECISÕES
. TESE DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003088-50.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: WEIDSON GOMES MUNIZ

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA - PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WEIDSON GOMES MUNIZ

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (id nº.

4731607 - Pág. 11 – 20).

Consta na denúncia (id nº.

4731602 - Pág. 2 – 4), em resumo, que, no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta das 9h, no centro comercial desta capital, mais precisamente em frente à loja “Manolito”, o recorrente teria subtraído, para si, 01 (um) cordão de ouro da vítima Marizete de Sousa, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena aplicada para reduzi-la aquém do mínimo legal (id nº.

4731608 - Pág. 16 – 19).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4731608 - Pág. 22 – 24).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4731608 - Pág. 32 – 34).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

O caso é de simples solução, não havendo necessidade de se fazer maiores digressões.

Inobstante tenha a pena sido aplicada em seu mínimo legal na sentença apelada, a Defensoria Pública pretende afastar a orientação firmada na Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar a sentença no sentido de reduzir o apenamento aquém da pena mínima cominada, tese esta que, a meu ver, não merece acolhimento.

Não há violação ao princípio da individualização da pena no particular. É cediço que a justificativa para edição desta súmula foi justamente evitar a atribuição de uma
margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a 3ª Seção do STJ, certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[1]
.

Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência do STJ decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC
[2]
.

Em suma, sem razão o recorrente, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação do entendimento fixado na súmula comentada, razão pela qual o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula 231 do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).

Precedentes originários da Súmula 231 do STJ (...)
a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrencias subjetivas’
. A. Silva Franco in ‘Codigo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’, 6a ed., 1997, RT, p. 1.072).” (REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

[2]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Belém, 17/04/2023